Tribunal: TJSP
Processo: 1014750-47.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo - Empréstimo realizado via cartão de crédito, com reserva de margem consignável (RMC) – Comprovação, pela instituição financeira, da regularidade de sua contratação e utilização – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760726
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014750-47.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
GILMAR ANTONIO MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014750-47.2019.8.26.0576 - são José do rio Preto - Voto no 43669 - Fernando
2
VOTO No: 43669
APEL. No: 1014750-47.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
JUIZ 1a INST.: Lincoln Augusto Casconi
APTE.: Gilmar Antonio Miranda
APDO.: Banco Cetelem S/A.
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Relação de consumo - Empréstimo
realizado via cartão de crédito, com reserva de margem
consignável (RMC)
Comprovação, pela instituição
financeira, da regularidade de sua contratação e utilização
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Gilmar Antonio Miranda em face
de Banco Cetelem S/A., em que restou impugnada a contratação de cartão de
crédito, bem como a regularidade de descontos efetuados em seus proventos de
aposentadoria, a título de reserva de margem consignável. Pugnou, ainda, pela
reparação dos danos decorrentes.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, tendo sido alegada a regularidade da contratação do cartão de crédito,
bem como dos descontos realizados.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 194/197, que julgou improcedentes os pedidos formulados. Condenado o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor atribuído à causa, observada, todavia, a gratuidade da assistência
judiciária.
Em suas razões recursais, aduz a parte autora que não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014750-47.2019.8.26.0576 - são José do rio Preto - Voto no 43669 - Fernando
3
comprovada a regularidade da contratação da reserva de margem consignável, de
sorte que não se justificam os descontos realizados a este título. Pugnou, ainda, pela
reparação do abalo moral decorrente.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal, ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Não assiste razão ao recorrente.
De início, insta esclarecer que a presente relação é de
consumo (artigo 3o, da Lei no 8078/90).
Cumpre não olvidar que o Código do Consumidor cuidou de
dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, no campo da prestação de
serviços, a responsabilidade objetiva do fornecedor, em caso de dano por defeito na
prestação do serviço (artigo 14, da Lei no 8.078/90).
Em demandas promovidas por consumidores imputando
contratação e operações financeiras indevidas, incumbe à instituição financeira provar
a regularidade dos atos praticados, por força do disposto no artigo 6o, VIII, da Lei no
8.078/90.
No presente caso, consoante se verifica da documentação
apresentada à fl. 165/169, a instituição financeira demonstrou a regularidade da
relação jurídica ora impugnada, tendo sido apresentada a cópia do instrumento de
contrato devidamente firmado pelo autor, juntamente com cópia de seus documentos
pessoais e comprovante da utilização do cartão.
Verifica-se, assim, a completa e legítima aquiescência do autor
ao contrato impugnado.
Impende esclarecer, ainda, que, em se tratando de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014750-47.2019.8.26.0576 - são José do rio Preto - Voto no 43669 - Fernando
4
de contrato de adesão, o simples fato de ter sido preenchido posteriormente não
desnatura, por si só, sua higidez.
Ressalta-se, ademais, que inexistem no instrumento contratual
obscuridades capazes de induzir a aderente a erro; pelo contrário, a formulação deixa
claro o fim a que se destinam. Nesse sentido, a própria denominação do contrato,
“Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado” (sic), de fl. 165/166, é apto
para tanto, observando-se, ainda, a expressa autorização para a realização de
descontos a título de “Reserva de Margem Consignável RMC”, conforme preceitua
a cláusula VI, do referido instrumento (fl. 165).
Ademais, cabe salientar que a modalidade contratual pactuada
entre as partes é legalmente amparada pelo artigo 6o, da Lei no 10.820/03, que faculta
aos titulares de benefícios e pensão do Regime Geral de Previdência Social autorizar
o desconto referente a empréstimos e cartões de créditos.
Nesse sentido, assim decidiu a 11a Câmara de Direito Privado
desta E. Corte Paulista:
“CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação de obrigação de
fazer, repetição de indébito e pedido de indenização por danos
morais. Descontos em benefícios previdenciários sob a rubrica
"reserva
de
margem
consignável".
Alegação
de
não
contratação/autorização ou falta de informação, desmerecida
com a juntada pelo réu do respectivo contrato de adesão à
utilização de cartão de crédito, com possibilidade de saque,
desconto nas faturas e com valor consignado na folha de
pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com
majoração dos honorários. Se a autora se arrepende da
contratação, seja pela solicitação de um cartão de crédito que
não usa, seja pelo receio de vir a utilizá-lo, seja pela forma de
pagamento, seja pelos juros praticados, deve resolver a
questão com a devolução do empréstimo recebido, quitando-o
integralmente, e, após, pedir a resolução contratual”.
(TJSP, Apelação no 1001964-30.2017.8.26.0288, 11a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, Dj.
29.03.2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de 15% sobre o valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014750-47.2019.8.26.0576 - são José do rio Preto - Voto no 43669 - Fernando
5
da causa, nos termos do disposto pelo §11 do artigo 85, do Novo Código de Processo
Civil, observada, contudo, a gratuidade da assistência judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica